Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-44.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007362-44.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAERCIO GONCALVES - CPF: 185.688.669-72 (AGRAVADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), NELSON GONCALVES - CPF: 153.724.488-49 (AGRAVADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILMAR TAFFAREL - CPF: 469.369.049-04 (AGRAVANTE), JOAO REBELATTO - CPF: 539.454.418-20 (AGRAVANTE), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (AGRAVANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
SÚMULA 303 DO STJ
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
(Súmula n. 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1007362-44.2020.8.11.0037 de decisão que negou provimento à Apelação interposta pelos ora agravantes.

Estes alegam a inexistência de pretensão resistida quanto ao mérito dos Embargos de Terceiro, fato que teria sido reconhecido na sentença, cujo fundamento não foi impugnado pelos agravados e fez coisa julgada.

Aduzem que “
deduziram tese de que os embargantes, ao não tornarem pública a compra e venda particular realizada com o terceiro Alex Pereira, envolvido num pedido improcedente de recuperação judicial da empresa Indiana Agri, havendo indícios de fraude contra credores, fez transparecer, num primeiro momento, que o imóvel permanecia em nome dos embargantes apenas por conveniência de Alex, a fim de manter oculta parcela relevante de seu patrimônio”
.

Ressaltam que, após tomarem ciência dos Embargos de Terceiro, não apontaram má-fé dos embargantes em conluio com Alex Pereira, mas apenas omissão, visto que não tornaram público o compromisso de compra e venda que resultou no gravame cautelar.

Sustentam também a necessidade de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios para o proveito econômico – valor do imóvel objeto da constrição.

Pedem a reforma da monocrática

em juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

Contraminuta no ID. n. 141449194.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida está fundamentada no entendimento consolidado no STJ de que,
“
em nome do princípio da causalidade, cabe ao exequente que indevidamente promove a penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos embargos de terceiro”.
(AREsp 133.739/AL, relatora ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, DJe de 17/04/2013).

Inclusive, a Súmula n. 303 do STJ enuncia o seguinte:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.

Na monocrática foi ressaltado que os ora agravantes motivaram tanto a propositura dos Embargos de Terceiro como o arresto, posteriormente cancelado, da Fazenda Irmãos Gonçalves, matrícula n. 25.215 do CRI de Primavera do Leste, com 1.246,2745ha.

Embora aleguem que não houve resistência à lide, na contestação com ID n. 122926163 apontam que o Contrato de Compra e Venda de três fazendas celebrado entre Alex Pereira e os então apelados só se destina à ocultação de bens, numa clara alusão à prática de fraude processual.

Portanto, admitem a regularidade da constrição, porém, antevendo a impossibilidade de comprovarem seus argumentos, concordam com o cancelamento do arresto. Logo, é claro o objetivo único de se esquivarem do ônus da sucumbência.

Por essa razão foi consignado no
decisum
ora recorrido ser evidente a resistência, pois se a parte embargada de alguma maneira justifica o ato constritivo, assume a obrigação de arcar com o encargo decorrente da perda da Ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. (...). 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – PENHORA – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVIMENTO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP)
. (N.U 0006663-46.2018.8.11.0003, julgado em 04/12/2019, DJE de 14/02/2020, sem grifos no original).

Sobre o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa (§8º do art. 85 do CPC), foi registrada a inviabilidade do pedido uma vez que o proveito econômico no caso concreto não é inestimável ou irrisório, tampouco muito baixo o valor da causa, devendo ser aplicado o disposto nos incisos do §2°, que determina:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)
.

Como a sentença é meramente declaratória, o cálculo dos honorários sucumbenciais não pode ter como referência a quantia atribuída à condenação, e o proveito econômico dos autores não está identificado com clareza.

Isso porque, como já mencionado, o Contrato com ID n. 122926130 se reporta a três imóveis rurais. A utilização do preço daquele com matrícula n. 23.857 é impraticável, pois discute-se nesta demanda outra área, além de ser notório que 1.246,2745ha em Primavera do Leste não equivalem a somente R$491.779,91.

Diante disso e da não impugnação do montante atribuído à lide em tempo e modo oportunos, este corresponde à totalidade do
quantum
buscado na Ação principal (R$6.142.899,99), e serve como parâmetro de cálculo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022